Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-48.2017.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000324-48.2017.8.11.9005.
Agravante: Estado de Mato Grosso.
Agravado: Alexandre Pereira Marques de Souza.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
1- O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos principais, perdeu o objeto, tendo em vista que o mérito da referida ação foi julgado.
2- Recurso prejudicado.
3- Decisão monocrática em face do disposto no art. 932, III do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 0016298-85.2017.811.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando ao agravante a obrigação de fazer “consistente em reclassificar e convocar o candidato requerente a fim de participar das demais etapas concurso público de Soldado da Policia Militar”, até o julgamento final da demanda.
Em análise ao processo (0016298-85.2017.811.0003), verifica-se que já houve prolação de sentença.
Como é cediço, o advento da sentença acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava o agravo de instrumento, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS - INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NOS QUAIS FUNCIONARÃO AS PCH’S - PROBABILIDADE DE PARTE DA ÁREA ESTAR AFETA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INTERESSE AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DECISÃO SUPERVENIENTE DE MÉRITO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo a prolação de sentença de mérito no feito originário em curso na instância de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto.” (AI 67420/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
No termos do art. 932, III do CPC, incumbe a relatora, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado.
Diante do exposto, monocraticamente, declaro prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do art. 932, III do CPC.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora